Tribunal: TJSP
Processo: 2348663-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO AUTOMOTIVO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROVA PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO ENCARGO FINANCEIRO DELA – CABIMENTO – Hipossuficiência técnica da parte autora – Teoria da carga dinâmica da prova. RECURSO DESPROVIDO.